Tribunal: STF
Processo: ARE 1550104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE OCASIONADO POR BURACO NA RODOVIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM QUE SE REJEITA. A OBRIGAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE CONSERVAR E PRESERVAR AS RODOVIAS. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA COM BASE NO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO AFASTADA. HIGIDO O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE SOFRIDO PELO DEMANDANTE E A MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTADA PELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO, EM DECORRÊNCIA DO ABALO EMOCIONAL, DA TRISTEZA E DA ANGÚSTIA OCASIONADOS PELA SITUAÇÃO, ALÉM DO TRANSTORNO DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE SE UTILIZAR O AUTOMÓVEL. VERBA INDENIZATÓRIA BEM ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, EM PATAMAR ADEQUADO AO CASO CONCRETO, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESSE E.TJRJ EM CASOS SIMILARES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente